Tribunal: TJSP
Processo: 2327572-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Professora de Educação Básica II da rede estadual. Pedido de tutela provisória de urgência visando manutenção dos vencimentos e não instauração de procedimento administrativo enquanto discutido judicialmente o indeferimento de períodos de licença-saúde. Admissibilidade. Início de prova, natureza alimentar da verba e reversibilidade do provimento autorizam a medida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Professora de Educação Básica II da rede estadual. Pedido de tutela provisória de urgência visando manutenção dos vencimentos e não instauração de procedimento administrativo enquanto discutido judicialmente o indeferimento de períodos de licença-saúde. Admissibilidade. Início de prova, natureza alimentar da verba e reversibilidade do provimento autorizam a medida. Recurso provido.